Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-65.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Cartão De Crédito Consignado. Reserva De Margem Consignável (Rmc). Prescrição Em Obrigação De Trato Sucessivo. Inocorrência. Decadência. Inaplicabilidade. Dever De Informação Observado. Ausência De Vício De Consentimento. Validade Da Contratação. Improcedência Dos Pedidos. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer abusividade em contrato de cartão de crédito consignado, integrar o pacto com limitação de parcelas e determinar recálculo do débito. O autor alegou ter contratado empréstimo consignado, mas aderido, por vício de consentimento e falha informacional, a cartão de crédito consignado (RMC), postulando nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O banco sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de vício e a legalidade da modalidade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão deduzida, diante de contrato de trato sucessivo; (ii) estabelecer se incide decadência do direito de anular o negócio jurídico; e (iii) determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a invalidar o contrato de cartão de crédito consignado e justificar o recálculo do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece que, em contratos de execução continuada, o termo inicial da prescrição se renova a cada desconto realizado, razão pela qual não se configura a perda da pretensão enquanto vigente a relação jurídica, conforme precedentes da Corte.
4. Afasta a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, pois a controvérsia não se limita a pedido de anulação por erro, mas envolve pretensão de reconhecimento de nulidade contratual por alegada violação ao dever de informação, de natureza declaratória.
5. Afirma que o contrato é claro ao indicar tratar-se de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para desconto em folha, contendo informações acerca do valor do saque, taxa de juros, CET e IOF, bem como declaração expressa de ciência quanto à modalidade contratada.
6. Constata que o valor inicial foi disponibilizado em conta e que houve utilização do cartão mediante saques suplementares posteriores, evidenciando ciência e adesão à dinâmica própria do cartão de crédito consignado.
7. Entende que não há demonstração de erro substancial ou induzimento capaz de macular a manifestação de vontade, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a invalidar a avença.
8. Conclui que, ausente ato ilícito ou abusividade, não se justifica a integração judicial do contrato para limitação de parcelas, nem a declaração de nulidade ou quitação do débito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II; CPC, arts. 85, § 2o, e 322, § 2o; CDC, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722468-39.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire da Silva, 5a Turma Cível, j. 11/04/2024, DJe 25/04/2024; TJDFT, APC 0717422-69.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy, 1a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 19/06/2024; TJDFT, APC 0708918-98.2019.8.07.0006, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 22/07/2020, DJe 03/08/2020; TJDFT, APC 0718026-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07/02/2023, DJe 28/02/2023.